Tribunal: TJDFT
Processo: 0733695-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTESTADAS. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES CONFIRMADA PELA PROVAL ORAL. REGIME INICIAL ABERTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A qualificadora de concurso de agentes foi devidamente fundamentada pelas declarações da vítima, confirmadas pelo depoimento do policial. É assente na jurisprudência que a palavra da vítima é de relevo na prova dos crimes contra o patrimônio, ganhando maior força ainda quando em conformidade com outros elementos probatórios, como no caso dos autos.
2. Não há como fixar o regime inicial aberto, diante da reincidência do réu (artigo 33, § 2o, “b” e §3o, do Código Penal).
3. Presentes os requisitos da prisão preventiva, em razão da periculosidade do agente e da necessidade de sua segregação para garantia da ordem pública, nega-se o direito de recorrer em liberdade.
4. Recurso conhecido e desprovido.